Tribunal: TJBA
Processo: 0001117-21.2008.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001117-21.2008.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ABEL DA SILVA NETO e outros

Advogado(s)
:
ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA, ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES, OTTO WAGNER DE MAGALHAES

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTA DE CRÉDITO RURAL. AVALISTAS. INEXISTÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Apelação interposta por Abel da Silva Neto e Maria Barbosa dos Santos contra sentença que julgou improcedente a ação de nulidade de débito cumulada com indenização por danos morais movida em face do Banco do Nordeste do Brasil S/A. Os autores, na condição de avalistas de Nota de Crédito Rural firmada por terceiro já falecido, alegam a existência de seguro prestamista que deveria ter quitado o saldo devedor do financiamento, cuja inadimplência resultou em cobrança e negativação de seus nomes. Pleitearam a declaração de nulidade da dívida, a repetição do indébito e a reparação por danos morais.
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há relação de consumo entre as partes, ensejando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) verificar se restou comprovada a contratação de seguro prestamista que obrigaria à quitação do saldo devedor em razão do falecimento do mutuário principal.
3.
O contrato discutido tem natureza de Nota de Crédito Rural, destinado ao fomento de atividade agropecuária produtiva, o que descaracteriza a relação de consumo e afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º do CDC e da jurisprudência dominante.4. A cláusula contratual citada pelos autores como indicativa da contratação de seguro refere-se, na realidade, à obrigação de pagamento de tributos incidentes sobre a operação, notadamente o IOF, e não evidencia qualquer vínculo securitário.5. O documento apresentado como prova do pagamento de prêmio securitário é uma planilha sem identificação formal, sem assinatura ou chancela da instituição financeira, cujos valores e rubricas não indicam, com clareza, relação com seguro de vida, sendo, portanto, inidôneo para comprovar o alegado.6. A idade do mutuário principal à época da contratação (71 anos) ultrapassava o limite etário previsto nas normas internas do banco para contratação de seguro prestamista (65 anos), tornando, de forma objetiva, inviável a adesão ao seguro alegado.7. Diante da inexistência de prova da contratação do seguro, mantém-se a legitimidade da cobrança do saldo devedor em face dos avalistas, sendo válida a inscrição de seus nomes nos cadastros de inadimplentes, por configurar exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.8. Ausente ato ilícito, não se configura o dever de indenizar, tampouco há fundamento para restituição de valores pagos, pois a dívida é válida e exigível.9.
IV.
Recurso desprovido. 10.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 153, V; CC, arts. 188, I e 373, I; CPC, arts. 373, I, e 98, §3º; CDC, art. 2º; Decreto-Lei nº 167/1967, arts. 8º e 10.;
Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, AI nº 0722421-34.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Cível, j. 04.09.2024, DJe 18.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0001117-21.2008.8.05.0199
,
oriundos da Comarca de Poções, em que figura como Recorrentes
ABEL DA SILVA NETO e MARIA BARBOSA DOS SANTOS
, sendo
Recorrido o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09